Tribunal: TJBA
Processo: 8071982-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071982-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: TEREZINHA PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): A13 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de serviços de home care em favor da autora, idosa de 93 anos, portadora de osteossíntese de fratura do segmento proximal do fêmur direito, com escara sacral decorrente da baixa mobilidade e necessidade de reabilitação fisioterápica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora do plano de saúde pode negar cobertura ao tratamento domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente da beneficiária, sob a justificativa de ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e de impacto financeiro no equilíbrio econômico do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito à saúde e à vida do beneficiário deve prevalecer sobre interesses meramente patrimoniais da operadora, especialmente quando há prescrição médica fundamentada. 4. A negativa de cobertura de tratamento essencial com base exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS caracteriza conduta abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 5. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não pode limitar os meios necessários ao tratamento prescrito pelo médico responsável. 6. A tutela de urgência deve ser concedida quando há demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC. 7. O perigo de dano irreparável está configurado pela necessidade urgente de tratamento domiciliar para evitar o agravamento do quadro clínico da beneficiária, idosa e em condição de fragilidade extrema. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde pode definir quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento necessário, quando indicado por profissional médico. 2.O rol da ANS possui natureza exemplificativa e não pode ser utilizado para restringir tratamentos necessários à preservação da saúde e da vida do beneficiário do plano de saúde. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071982-83.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada TEREZINHA PEREIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça